Tribunal: TJSP
Processo: 1500034-23.2025.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO MINISTERIAL. QUANTIDADE NÃO VULTOSA (13G DE CRACK E 0,51G DE COCAÍNA). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS DE MERCANCIA. ACONDICIONAMENTO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE APETRECHOS DO TRÁFICO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS E INDÍCIOS FRÁGEIS. PRINCÍPIO DA DÚVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO MINISTERIAL. QUANTIDADE NÃO VULTOSA (13G DE CRACK E 0,51G DE COCAÍNA). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS DE MERCANCIA. ACONDICIONAMENTO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE APETRECHOS DO TRÁFICO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS E INDÍCIOS FRÁGEIS. PRINCÍPIO DA DÚVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), condenando a ré à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses. Sustenta o órgão ministerial a comprovação da materialidade e da autoria delitivas, uma vez que as circunstâncias, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga indicam a destinação ao tráfico, requerendo a condenação nos termos do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: definir se o conjunto probatório é suficiente para configurar o delito de tráfico de drogas ou se foi correta a desclassificação da conduta para porte de entorpecente para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a posse da droga ficaram comprovadas, mas a quantidade apreendida (13g de crack e 0,51g de cocaína) não se mostrou expressiva nem incompatível com o consumo pessoal. A forma de acondicionamento dos entorpecentes, em invólucro único tipo "ziplock" e papelotes sem padronização, não evidenciou situação preparo apto para a comercialização dos ilícitos. Não foram apreendidos instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão, anotações contábeis ou elementos inequívocos de mercancia. Os policiais não presenciaram atos concretos de venda, e os indícios de traficância decorreram de denúncias anônimas e movimentações interpretadas como suspeitas, elementos de reduzido valor probatório, se considerados isoladamente. A ré apresentou versão plausível quanto à origem do numerário e à movimentação no local, não infirmada por prova robusta em sentido contrário. O dolo de destinação a terceiros não restou demonstrado de forma segura, ônus que incumbia à acusação. Diante da dúvida razoável sobre a finalidade da droga, aplica-se à hipótese o princípio da dúvida, impondo a desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso ministerial desprovido.
Tese de julgamento: A pequena quantidade de droga apreendida, desacompanhada de outros elementos indicativos de comercialização, não autoriza a condenação por tráfico de entorpecentes. O acondicionamento irregular e a ausência de apetrechos típicos fragilizam a tese acusatória de destinação comercial. Denúncias anônimas e testemunhos indiretos não se credenciam como provas em condições de demonstrar a destinação mercantil da droga. Diante da dúvida razoável quanto à finalidade da substância apreendida com o agente, impõe-se a desclassificação da sua conduta para o crime de porte de droga para consumo pessoal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 719.324/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.04.2022; TJSP, Apelação no 1500306-56.2024.8.26.0129, Rel. Des. J. e. S. Bittencourt Rodrigues, j. 21.08.2025; TJSP, Apelação no 1500435-53.2019.8.26.0544, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 27.01.2025; TJSP, Apelação no 1500806-36.2025.8.26.0599, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 22.09.2025.